Tribunal: STF
Processo: ARE 1404453
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DUPLICIDADE DE CESSÕES DE CRÉDITO SOBRE O PRECATÓRIO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PRECATÓRIO - DUPLICIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO - Insurgência contra a decisão que, diante da duplicidade de cessões de crédito sobre o precatório, determinou que a questão fosse dirimida na instância ordinária, com retenção dos créditos – Cabimento - Decisão que merece subsistir - Existência de dúvida fundada acerca de qual cessão deve prevalecer - Necessidade de instrução probatória e cognição exauriente tendo em vista que ambas as cessões foram comunicadas ao juízo da execução no mesmo dia - Decisão mantida - Recurso improvido” (e-doc. 3). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 13 e 14 do art. 114 da Constituição da República.



    Salienta que “a cessão realizada em favor do Recorrido não é válida, pois, além de ter sido entabulada sob a celebração de instrumento particular, foi posterior” (fls. 4-5, edoc. 11).



    Sustenta ter “comprovado o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Constituição Federal no que diz respeito à comunicação ao tribunal acerca do negócio jurídico celebrado, bem como à forma, conforme preconiza o Código Civil” (fl. 13, e-doc. 11).



    Ressalta que “adquiriu o crédito em questão em primeiro lugar, bem como comunicou o tribunal, cumprindo, assim, o requisito constitucional” (fl. 16, e-doc. 11).



    Assevera que “o MM. Juízo detinha todos os subsídios para proferir decisão acerca da cessão de crédito pactuada, toda documentação necessária para análise do pleito está acostada aos autos, mas não o fez, deixando de auferir sua jurisdição no caso em comento” (fl. 16, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    4. No agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que “a Súmula nº 279 não foi violada, os fatos são incontroversos ante a afronta constitucional em decorrência da não observância do cumprimento do art. 100, § 14, da CF pela Agravante” (fls. 7-8, e-doc. 20).



    Afirma não pleite(ar) a Agravante reexame de provas, mas tão somente a discussão acerca da referida matéria de direito, que merece e deve ser valorada à luz do dispositivo legal vigente” (fl. 8, e-doc. 20).



    Pede “o provimento do presente Recurso, com escopo de reformar a decisão agravada e determinar-se o trânsito do Recurso Extraordinário por ela interposto e injustamente inadmitido na origem” (fl. 12, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6.  Na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Não obstante as razões de ambas as partes, verifica-se no caso sub judice a presença de peculiaridades a ensejar a necessidade de dilação probatória, o que extrapola a cognição inerente ao cumprimento de sentença. 



    Isso porque, o fato de ambas as cessões de crédito terem sido comunicadas aos autos na mesma data torna obscura a questão relacionada a quem primeiro comunicou ao juízo a cessão de crédito realizada. 



    Nesse contexto, torna-se necessária a instrução probatória sobre a questão para perquirir o direito invocado pela ora agravante, de modo que se mostra prudente e acertada a decisão do juízo a quo, uma vez que o cumprimento de sentença não é o meio adequado para discussão a respeito da validade dos negócios jurídicos que tenham como objeto o crédito precatório a ser concretizado. 



    Desta forma, salutar a determinação para que as partes envolvidas busquem a solução do litígio nas instâncias ordinárias em que é possível juízo de valor sobre a questão embasado em cognição exauriente, observando-se também o contraditório e a ampla defesa. 



    Outrossim, percebe-se que a decisão de retenção do crédito visa resguardar os valores até a finalização da controvérsia. (...)



    Logo, por todo o exposto, é de ser mantida a r. decisão, que deu o adequado deslinde a questão” (fls. 7-8, e-doc. 3).



    O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário com agravo. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal, durante a análise do Tema 361, assentou que, diante da ausência de normativo que trate da cessão de créditos de precatórios, devem ser aplicadas as disposições contantes do Código Civil sobre a matéria. Desse entendimento não divergiu o Tribunal de origem. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.340.245-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.342.397, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 22.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Cessão de crédito de precatório com deságio. Imposto de renda. Alíquota. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.242.511-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei 8.213/91)) e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.331.593-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora